Tribunal: TJDFT
Processo: 0733794-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733794-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO RECORRIDOS: FF COMÉRCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS &amp; EVENTOS LTDA - ME, FABRÍCIO ACAUAN DE FILIPPIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. RESTAURANTE. RESCISÃO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 22 da Lei no 8.245/91, o locador é obrigado a garantir, durante o tempo de locação, o uso pacífico do imóvel locado. 2. A interrupção da locação, por culpa do locador, antes de exaurido o prazo de vigência contratado, enseja o dever de reparação pelos prejuízos causados ao locatário. 3. Somente é possível determinar o pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes em relação aos prejuízos objetivamente comprovados nos autos. 4. A integridade psíquica (dor) é direito da personalidade cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, medo, vergonha, constrangimento etc. 5. É cabível a compensação por danos morais pela rescisão de contrato de locação comercial antes de expirado o prazo de vigência, quando demonstrado que o sócio da locatária ficou abruptamente desprovido de sua única fonte de sustento. 6. Na hipótese, ao ver seu negócio totalmente fracassado em apenas dois meses, em razão da interrupção do contrato de locação por culpa do réu, o autor sofreu evidente abalo psicológico - ofensa ao direito à integridade psíquica - , sobretudo por ter perdido seu sustento em momento delicado, com esposa grávida e com sua saúde debilitada por ser portador da síndrome de Crohn. 7. Recursos conhecidos e não providos. Honorários majorados para 12% (doze por cento). O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 393 do Código Civil, pois não considerou que o contrato firmado entre as partes foi rescindido em virtude de força maior, consubstanciado no cumprimento de decisão liminar proferida na ação possessória ajuizada por Rafael Nascimento Frans Sonda (Processo 0736830-56.2017.8.07.00014); c) artigos 186, 927 e 944, todos do CCB, por ter mantido a condenação ao pagamento de danos morais no exorbitante valor de R$12.000,00 (doze mil reais). Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque, contando “O acórdão recorrido (...) com motivação suficiente, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia”, não há que se “falar em descumprimento do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015”. (REsp 1950828/BA, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 13/12/2021). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 186, 393, 927 e 944, todos do CCB, porque, para se aferir a existência ou não de força maior (AgInt no AREsp 1882113/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/11/2021) e a apreciação do pleito de redução do quantum indenizatório (AgInt no AREsp 1867343/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022), exige aprofundado reexame do conjunto fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015